Tribunal: TJSP
Processo: 2302600-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo e por inobservância ao artigo 316 do CPP. Habeas corpus impetrado posteriormente à prolação de sentença condenatória, na qual foi mantida a custódia cautelar. Prisão reavaliada e fundamentada em novo título. Eventual excesso de prazo que se encontra superado. Impetração indeferida liminarmente.